Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. DETERMINAÇÕES DO ART. 226 DO CPP. ATENDIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos, não havendo que se falar em absolvição.
II - Se a vítima realiza o reconhecimento do réu, por fotografia na Delegacia e em Juízo, em procedimentos que atenderam as determinações do art. 226 do CPP, nenhuma nulidade pode ser reconhecida.
III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
IV - Comprovado nos autos que o réu praticou o crime com auxílio de comparsa não identificado, enganando a vítima após o uso do caixa eletrônico, sob a informação fraudulenta que existiria uma mensagem sobre o cartão dela, devem ser mantidas as qualificadoras do concurso de pessoas e fraude.
V - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais.
VI - Preserva-se a análise negativa das circunstâncias e consequências do crime de furto praticado contra pessoa idosa, quando estava realizando o saque de seus proventos de aposentadoria, causando grave prejuízo, considerando que a vítima ficou impossibilitada de honrar os compromissos mensais, ficando a mercê da ajuda de terceiras pessoas para sua subsistência.
VI - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e desprovido.